Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702270-60.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A RECORRIDO: JONAS JAMIL LESSA LOPES, ANDREZA DE ALMEIRA LESSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSU E RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/09 DA ANS. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DA MODALIDADE PELA OPERADORA RÉ. OPORTUNIDADE DE MIGRAÇÃO A OUTRA OPERADORA. SEM CARÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe ser requerido por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao litígio envolvendo fornecedora de serviços de saúde (Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça). 3. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao anteriormente cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99. 4. Não dispondo a operadora ré de plano de saúde na modalidade individual ou familiar, deve ser conferida à beneficiária a possibilidade de migração a plano similar em operadora diversa, sem o cumprimento de novas carências. 5. O eventual inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, a traduzir lesão à personalidade hábil a gerar o dever de compensação por danos morais. Assim, não havendo comprovação de que a situação transbordou a barreira dos aborrecimentos cotidianos, atingindo de forma extrema a dignidade da pessoa, bem como direitos de personalidade da autora, não há dano moral a ser compensado. 6. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1o, §1o, da Lei n° 9.656/1998, sustentando que não pode ser obrigada a comercializar plano de saúde na modalidade individual por atuar apenas no segmento de coletivos. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à indicada ofensa ao artigo 1o, §1o, da Lei n° 9.656/1998, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ademais, “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010